Tribunal: TJDFT
Processo: 0743094-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EFEITO TRANSLATIVO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITOS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em respeito ao efeito translativo e ao princípio da economia processual, a constatação da existência de vício insanável relativo à falta de condição indispensável ao regular prosseguimento da ação é matéria que pode e deve ser conhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Precedentes do colendo STJ.

2. O parágrafo único do artigo 321 do CPC prevê que, se o autor não cumprir a ordem de emenda ou complemento da petição inicial, o juiz indeferirá a petição inicial.

3. Na hipótese, restou desatendida a ordem para o autor emendar a inicial, em especial instruir o feito com documentação indispensável à propositura da ação – documentos que atestem a validade do negócio jurídico cedido – bem como a regularização da representação processual, o que dá ensejo ao indeferimento da inicial.

4. A capacidade postulatória, por ser pressuposto processual, sem o qual não se opera o desenvolvimento regular do processo, deve ser comprovada no momento do ajuizamento, ou na primeira oportunidade em que a parte tiver acesso aos autos, não se podendo admitir que sua regularização ocorra somente após a prolação da sentença, em sede de apelação. Precedente do colendo STJ.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito mantida.